Tribunal: TJBA
Processo: 8003090-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003090-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS MOUTINHO DOS PASSOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DOS AGRAVANTES ARCAREM COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003090-54.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIAS MOUTINHO DOS PASSOS e outros (2) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça